Tribunal: STF
Processo: ARE 1303007
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Vol. 16, fls. 14-15):
    “AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SOBRESTAMENTO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA CONTA QUE DER ORIGEM AO PRECATÓRIO/RPV. COISA JULGADA. 
    1. O reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal em relação à matéria veiculada nos presentes autos não impede o julgamento do recurso na atual fase processual.
    II. Entre a data da inclusão do débito no orçamento e a do seu efetivo pagamento, desde que dentro do prazo estabelecido constitucionalmente, deverá incidir apenas correção monetária, uma vez que essa á a orientação do C. Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n° 17, estando pacificada a jurisprudência pátria nesse tocante.
    III. Não há como acolher a tese de que, apresentada a conta de liquidação em Juízo, cessa a incidência da mora porque não se tem notícia de qualquer dispositivo legal que estipule que a elaboração da conta configure causa interruptiva da mora do devedor.
    IV. Ademais, o argumento da Fazenda de que não há mora entre a data da homologação da primeira conta e a da expedição do precatório pelo Poder Judiciário porque eventual atraso não poderia ser imputado à Fazenda Pública também não prospera.
    V. Todavia, uma vez que há determinação expressa na r. decisão (fls. 74/77) proferida na ação de conhecimento quanto à incidência de juros moratórios até a data da conta ele liquidação, que der origem ao precatório ou requisição de pequeno ralar - RPV, deverá ser privilegiada a coisa julgada consubstanciada no título judicial em execução.
    VI. Agravo a que se nega provimento”.
    No apelo extremo (Vol. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação ao artigo 100, § 1º, da CF/1988, bem como à Súmula 254 do STF. Alega, em síntese, que devem incidir juros de mora entre a data da conta de liquidação e a efetiva expedição do precatório, haja vista que, não raras vezes, há grande lapso temporal até a expedição do requisitório. Por fim, requer o sobrestamento do processo até o julgamento final do RE 579.431, em que o Plenário do STF reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema 96).
    Diante do julgamento final do Tema 96, o Tribunal a quo determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora, para eventual juízo de retratação (Vol. 20).
    Em nova análise da questão, a Turma Julgadora adequou-se ao referido paradigma e deu provimento ao recurso da autora, para determinar a incidência de juros de mora entre a data da conta de liquidação e a expedição do precatório ou requisitório (Vol. 22).
    Opostos Embargos de Declaração pelo INSS, foram acolhidos com efeitos infringentes pelo Tribunal de origem, ao fundamento de que (fls. 1-4, Vol. 26):
    “No caso em apreço, de fato, verificam-se os alegados vícios no pertinente à ocorrência de coisa julgada, razão pela qual passo a sanar o julgado: 
    O acórdão representativo de controvérsia proferido pelo C. STF está assim ementado: 
    (…)
    Contudo, não obstante o posicionamento consolidado na Corte Superior, havendo determinação expressa na v. decisão monocrática de fls. 74/77 prolatada na ação de conhecimento e transitada em julgado às fls. 81, quanto à incidência de juros moratórios até a data da conta de liquidação que der origem ao precatório ou a requisição de pequeno valor - RPV, deverá ser privilegiada a coisa julgada consubstanciada no título judicial em execução. 
    (…)
    Logo, nc caso concreto, é devida a incidência de juros moratórios apenas até a data da elaboração da conta de liquidação, em respeito à coisa julgada, não se tratando, portanto, de hipótese de retratação.”
    Irresignada, a autora interpôs novo Recurso Extraordinário, no qual alega violação à tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 96 da repercussão geral (Vol. 29).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo, aos fundamentos de que (a) a ofensa constitucional é meramente reflexa, ante a necessidade de prévia análise da legislação infraconstitucional; e (b) incide, no caso, o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 31).
    No Agravo, a recorrente refutou todos os óbices apontados (Vol. 32).
    É o relatório. Decido. 
    Preenchidos todos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, passo à análise do mérito.
    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos do RE 579431, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 30/6/2017, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 96), fixou tese no sentido de que Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.
    Eis a ementa do julgado: 
    “JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.” (RE 579431, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 30/6/2017) 
    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento.
    No mesmo sentido: RE 1.291.395, de minha relatoria, DJe de 23/10/2020.
    Por fim, saliente-se a orientação no sentido de que, em matéria de juros moratórios, a coisa julgada não impede a aplicação da jurisprudência consolidada do SUPREMO em precedente vinculante (RE 1261228 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 05-08-2020 PUBLIC 06-08-2020).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, determinando o prosseguimento da execução.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de janeiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente